Tribunal: STF
Processo: AI 214558
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Ato jurídico perfeito: invocação: impedimento de
sua garantia constitucional, se não há questão de direito
intertemporal.
Se o contrato foi assinado na vigência da norma em que se
fundou o acórdão para declarar a nulidade de uma de suas cláusulas -
no caso o art. 115 C. Civil -, não há como situar a controvérsia no
âmbito da garantia constitucional do ato jurídico perfeito. Com
outras palavras: não existe, na espécie, questão de direito
intertemporal a ser resolvida com base no art. 5º, XXXVI, da
Constituição.
II - Quanto ao art. 5º, II, CF, a ofensa, tal como alegada,
seria indireta, não ensejando o cabimento do RE.